Tribunal: TJDFT
Processo: 0729937-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar nulo o contrato de empréstimo fraudulento de no 84279439; b) determinar que o banco réu cesse os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, referente ao pacto ora declarado nulo, no valor de R$ 91,00, sem prejuízo da manutenção dos descontos no valor do contrato originário (R$ 52,00), até que seja quitado; c) condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 429,00, na forma simples, relativas aos descontos a maior realizados no período compreendido entre junho/2022 a abril/2023.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Ademais, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 479 do STJ) sendo objetiva sua responsabilidade por eventuais defeitos na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

IV. Em suas razões, a parte recorrente alega que as câmeras de acesso à instituição financeira são apenas de vigilância e que as imagens são descartadas após o transcurso do prazo de 90 dias, o que inviabiliza a produção de tal prova. Sustenta que o contrato reclamado restou devidamente formalizado, tanto que a parte autora recebeu o montante em seu benefício e que o valor foi sacado pelo requerido. Aduz a culpa exclusiva do recorrido.

V. Consta dos autos que o empréstimo consignado discutido se refere a um refinanciamento de empréstimo anterior, contratado em novembro de 2020 e, embora tenha refutado as alegações do autor, a instituição financeira ré não obteve êxito em comprovar a regularidade do contrato de empréstimo consignado realizado no benefício do autor, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Com efeito, o recorrente não comprovou que o empréstimo consignado foi feito pelo autor, bem como não demonstrou que o saque do empréstimo foi realizado por ele e não por terceiros que contrataram o empréstimo mediante fraude.

VI. O autor, ora consumidor, afirma que não realizou o contrato e não realizou o saque do valor creditado em sua conta de benefício. Portanto, uma vez estabelecida controvérsia sobre a existência de obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte prova de fato negativo (prova diabólica).

VII. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.